Tribunal: TJSP
Processo: 1011909-24.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de reforma, eis que não caracterizado o defeito considerado relevante à sua compreensão e alcance. EMBARGOS REJEITADOS". (v.33796).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011909-24.2014.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes J. BERETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e
TRISUL S/A, são embargados DELFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A, FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. (INCORPORADORA DE) e
MARY DALMA DA SILVA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011909-24.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 33796 - DVN
2
VOTO No
: 33796
EMB. DECL. No: 1011909-24.2014.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBTES. : J. BERETA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E TRISUL S.A.
EMBDO.
: MARY DALMA DA SILVA ARAUJO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material Inocorrência.
O pronunciamento judicial impugnado não necessita de reforma,
eis que não caracterizado o defeito considerado relevante à sua
compreensão
e
alcance.
EMBARGOS
REJEITADOS”.
(v.33796).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por J. BERETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA. E TRISUL S.A., (fls. 01/02 subprocesso 50000), em
face do acórdão de fls. 916/935, cuja ementa ficou assim redigida:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
Ação de revisão contratual c.c. indenização por danos morais e
materiais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da autora
e das corrés 'Trisul' e 'J. Bereta Empreendimentos Imobiliários'.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença recorrida que afastou a
responsabilidade solidária da corré 'Del Forte Empreendimentos
Imobiliários' para responder pelos danos alegadamente suportados
pela autora em decorrência do atraso na entrega do imóvel.
Acolhimento do inconformismo, uma vez que a referida corré
participou ativamente da cadeia de fornecimento do imóvel.
PRESCRIÇÃO. Ocorrência, com relação à pretensão de reembolso
dos valores pagos a título de comissão de corretagem, prêmio de
corretagem e taxa 'SATI'. Prazo prescricional, na espécie, que é de
três anos, nos termos do art. 206, §3o, do CC. Precedente do STJ.
Sentença parcialmente reformada de ofício, neste ponto. PRAZO DE
TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA DA OBRA.
Legalidade da cláusula que prevê o prazo de tolerância, não superior
a 180 dias, para entrega da obra. Aplicação da Súmula no 164 deste
Tribunal. Tese no 01 do IRDR Tema no 04 deste Tribunal. ATRASO
NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência, uma vez que as chaves
do imóvel não foram entregues à autora dentro do prazo
contratualmente pactuado, mesmo após o reconhecimento da
validade do aditamento contratual celebrado entre as partes, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011909-24.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 33796 - DVN
3
que o termo final da mora somente se dá com a efetiva
disponibilização do imóvel à parte adquirente, e não com a simples
expedição do habite-se por parte do órgão administrativo. Aplicação
da Súmula no 160 deste Tribunal. Sentença parcialmente reformada
neste ponto para reconhecer que a mora na entrega do imóvel se
estendeu pelo período de 1o de abril a 13 de julho de 2011, sendo
parcialmente providos ambos os recursos neste ponto. LUCROS
CESSANTES. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da
transação. Aplicação da Súmula no 162 deste Tribunal. Tese no 05 do
IRDR Tema no 04 deste Tribunal confirmada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.729.593/SP (Tema 996). Indenização por
lucros cessantes mantida em 0,5% por mês de atraso, pro rata die a
ser calculado sobre o valor atualizado do contrato. Entendimento
desta Câmara neste sentido. DANOS MATERIAIS. Pretensão de
recebimento de indenização relativa à compra de móveis que não
comporta provimento, uma vez que o dano alegado não foi
demonstrado
nos
autos.
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. Pretensão da
adquirente de congelamento do saldo devedor durante o período de
mora das vendedoras. Descabimento, uma vez que a incidência de
reajuste por correção monetária, mesmo durante o período de atraso,
não representa acréscimo, mas apenas a manutenção do valor real da
moeda. Aplicação da Súmula no 163 deste Tribunal. Devolução de
valores pagos a título de juros, durante o período de atraso, que é de
rigor, de forma simples. DANOS MORAIS. Não preenchimento, na
espécie, dos requisitos necessários para a configuração dos danos
morais. Sucumbência recíproca entre a autora e todas as rés, sendo
descabida a fixação de honorários de sucumbência recursal uma vez
que a sentença recorrida foi proferida na vigência do CPC/1973.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA,
DE
OFÍCIO,
PARA
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO (v. 33766).)”.
A embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de erro material, uma vez que o acórdão
reconheceu que a mora das empresas corrés perdurou até o
momento da entrega das chaves datado de 1o de julho de 2011.
Dessa forma, o termo final da mora indenizável corresponderia até
30 de junho de 2011, eis que aos 1o de julho daquele ano o
contrato foi cumprido. Por este motivo, requer a reforma da
decisão para sanar o erro material apontado e declarar inexistir
direito de indenização para a data referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011909-24.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 33796 - DVN
4
É O RELATÓRIO.
O embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de erro material, ao considerar o dia 1o
de julho de 2011 no cálculo do montante a ser indenizado. Explica
que o termo final da mora indenizável corresponderia a 30 de
junho de 2011.
Contudo, o pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O STJ definiu erro material ao julgar o
REsp 15.649/SP (de relatoria do Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
J. 17.11.93, DJU 06.12.93, pg. 26.653) da seguinte forma: “Erro
material é aquele perceptível “primo ictu oculi” e sem maior
exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa
na sentença”.
O STF deu alguns exemplos de erro
material, nas seguintes palavras: “Inexatidões materiais são erros
de grafia, de nome, de valor etc.; por exemplo, trocar o nome do
réu pelo do autor (...)”.
A hipótese não está presente no caso
concreto.
A
decisão
embargada
deu
correto
tratamento à questão observando o período de mora para cálculo
da indenização das empresas corrés.
Isto porque no caso em tela, da análise
do documento de fls. 424, a decisão embargada definiu que o
termo inicial do atraso na entrega do imóvel se deu em 1o de abril
de 2011, com seu termo final na data da efetiva disponibilização
do imóvel no dia 13 de julho de 2011.
Com
base
no
entendimento
deste
Tribunal, representado pela Súmula no 160, esta é a data que deve
ser considerada como sendo o termo final da mora, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011909-24.2014.8.26.0554/50000 -Voto no 33796 - DVN
5
atraso das empresas não cessa com a simples expedição de habite-
se ou alvará de ocupaçãopor parte da Prefeitura, mas somente com
a efetiva disponibilização do imóvel ao adquirente como bem
demonstrado às fls. 926/928.
Portanto,
a
decisão
não
comporta
qualquer integração, uma vez que o valor da indenização por
lucros cessantes deve ser calculado com base no novo período
reconhecido de mora na entrega do imóvel, qual seja: do dia 1o de
abril de 2011 até o dia 13 de julho de 2011.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator